Tribunal: STF
Processo: Rcl 55829
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda, em face de decisão do Juízo da 30ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011336- 63.2017.5.03.0109.



    Aduz-se que o juízo reclamado teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e dos TEMAS 360 e 725 da repercussão geral.



    Afirma, que “O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (eDoc1, p.9)



    Requer, liminarmente, seja reconhecida a transcendência política da questão para ser dado regular processamento do feito e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação objetiva desconstituir titulo judicial em processo de execução. 



    Ocorre o ato tido por reclamado seria a sentença que julgou procedente reclamação trabalhista e permaneceu sem reforma após a interposição de recurso ordinário, recuso de revista e agravo em recurso de revista.



    Eis a decisão da 30ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011336- 63.2017.5.03.0109 (eDoc 13):



    “I. RELATÓRIO



     Dispensado, nos termos do art. 852-I da CLT.



    II. FUNDAMENTAÇÃO



    Carência de ação - ilegitimidade passiva.



     No caso, a relação jurídica material deduzida na inicial diz respeito à existência de terceirização ilícita com o reconhecimento de vínculo direto com o 2º reclamado, instituição bancária, o que se relaciona à responsabilidade pretendida em eventual condenação em verbas dessa categoria. Logo, no plano da asserção, referido réu está legitimado a figurar no polo passivo da demanda. Não é demais ressaltar que o pronunciamento sobre ser ou não a ele imputável o pagamento pretendido ultrapassa o simples exame das condições da ação, matéria que será examinada no próprio mérito da lide. Rejeita-se.



     Prescrição.



     Não há prescrição bienal a ser declarada, considerando a finalização do vínculo ocorrida em 22/10 /2015, cabalmente comprovada por meio da anotação na CTPS (f. 11), e a propositura da presente ação em 20/09/2017.



    Tampouco é o caso de prescrição quinquenal, considerando a duração do vínculo no período de 25 /03/2013 a 22/10/2015. Rejeito.



     PLR 2015 - reclamatória de nº 10109-63.2016.5.03.0112



     Postula a autora a PLR de 2015, fundamentando o pedido nos direitos reconhecidos na ação indicada em epígrafe, na qual foi reconhecido o vínculo direto com o banco tomador (2º réu), cuja sentença transitou em julgado em junho de 2018. Verificando a documentação acostada aos presentes autos, está comprovado o reconhecimento do vínculo direto com o Banco Itaú, nos moldes descritos na inicial, tendo sido considerada ilícita a terceirização. Especificamente às f. 46/55 consta a petição inicial da ação mencionada, tendo havido, no item "E" da inicial, pedido de PLR dos anos de 2013 e 2014, o que foi, como os demais pedidos baseados no reconhecimento havido, deferido em decisão transitada em julgado, o que foi comprovado pelos documentos de f. 406 e seguintes. 



    Diante do exposto, sendo o direito ora buscado mero corolário do reconhecimento já ocorrido anteriormente, e comprovado o trânsito em julgado do julgado proferido na ação primeva, defiro à autora a PLR do ano de 2015, conforme previsto nos instrumentos normativos adotados pelo Banco réu e juntados aos autos (f. 27 e seguintes), observados os critérios ali previstos e a proporcionalidade em sua quitação, considerando o período por ela laborado no exercício respectivo.



    Litigância de má-fé



    Não incorre em má-fé a parte que exerce regularmente seu direito de ação. Não se verifica dos autos qualquer indício que induza ter a reclamante agido abusivamente, motivo pelo qual rejeito a imputação de deslealdade processual requerida pela parte contrária.



    Responsabilidade dos reclamados Considerando a decisão transitada em julgado que reconheceu a ilicitude da terceirização operada, com imputação de responsabilidade solidária dos réus aos pagamentos deferidos naquela oportunidade, e tendo em vista tratar-se a verba objeto dos presentes autos de direito decorrente daquela mesma relação, a solidariedade se impõe, nos mesmos moldes já ocorridos na ação de nº 10109-63.2016.5.03.0112. 



    Ofícios 



    Não se afigura necessária a expedição de ofícios requerida, mormente por entender este Juízo que a própria parte pode noticiar às autoridades competentes a ocorrência do ilícito que considera praticado. Indefere-se. 



    Compensação – dedução



    Não havendo comprovação de hipóteses de compensação e/ou dedução dos créditos ora deferidos, indefiro. 



    Justiça Gratuita



    Concedo à reclamante os benefícios da Justiça Gratuita, em razão da declaração acostada aos autos, requisito legal suficiente para a sua concessão, vez que não pode a Lei retroagir em seu prejuízo, considerando-se, assim, a propositura da ação e a data do início da vigência da Lei 13.467/17.



    III. CONCLUSÃO



     Pelo exposto, na ação trabalhista movida por KELLY REGINA DOS SANTOS em face de ALMA VIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A e ITAU UNIBANCO S.A., rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, julgo PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar os reclamados, solidariamente, a pagarem à reclamante a PLR do ano de 2015, conforme previsto nos instrumentos normativos adotados pelo Banco réu e juntados aos autos (f. 27 e seguintes), observados os critérios ali previstos e a proporcionalidade em sua quitação, considerando o período por ela laborado no exercício respectivo.



    Tudo nos termos da fundamentação que precede e integra este decisum, e conforme se apurar em liquidação de sentença, incidindo-se juros e correção monetária. 



    A correção monetária deverá utilizar o índice referente ao primeiro dia do mês subsequente ao da prestação de serviços, nos termos da súmula 381 do TST. Os juros incidirão a partir da data do ajuizamento da ação, observada a Súmula 200 do TST, à razão de 1% ao mês, de forma simples, nos termos do art. 39, parágrafo 1º da Lei 8177/91. Com relação ao índice a ser utilizado na correção, destaco a aplicação do disposto no artigo 39, da Lei nº 8.177/91, bem como as alterações incluídas na CLT pela Lei 13.467/2017, no artigo 879, §7º, que determina expressamente a utilização da Taxa Referência (TR) divulgada pelo Banco Central para atualização dos Créditos decorrentes das condenações Judiciais. 



    A parcela deferida tem natureza indenizatória, sobre a qual não há incidência da contribuição previdenciária. 



    A retenção do IRPF no momento do efetivo pagamento deverá ser providenciada, se e como couber, nos termos da legislação vigente e da Súmula 368 do C.TST.



    Custas, pelos reclamados, no importe de R$160,00, calculadas sobre R$8.000,00, valor arbitrado à condenação. 



    Atentem as partes para a previsão contida nos artigos 80, 81 e 1026, parágrafo segundo do CPC /2015, não cabendo embargos de declaração para rever fatos, provas ou a própria decisão ou, simplesmente, contestar o que foi decidido. Intimem-se as partes.” 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Tema 360, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil.”



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    A alegação de descumprimento do tema 360, ademais, depende do esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente